Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO PREMATURA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos essenciais previstos no artigo 29 da Lei 10.931/04, o contrato de financiamento não pode ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário.
2. Para que o contrato de financiamento possa ser considerado título executivo extrajudicial deve estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas (artigo 784, inciso III, do novo Código de Processo Civil).
3. No caso, ausente a assinatura de duas testemunhas, requisito formal de eficácia para que o contrato de financiamento seja considerado título executivo extrajudicial, correta a extinção prematura do feito.
4. Recurso conhecido e não provido.